Tribunal: TJES
Processo: 0006183-39.2003.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006183-39.2003.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DA SERRA e outros

APELADO: NARDILANDO CODSINO PEITO-ME e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA (ART. 40 DA LEF). APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO DO STJ (REsp 1.340.553/RS). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Serra contra sentença que extinguiu a execução fiscal, reconhecendo a prescrição intercorrente com fundamento no art. 924, V, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve a consumação da prescrição intercorrente, a partir da análise da suspensão automática da execução e da contagem dos prazos da LEF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige a paralisação injustificada do processo por período equivalente ao prazo prescricional da pretensão.

O art. 40 da LEF determina a suspensão automática da execução quando não localizados o devedor ou bens penhoráveis, iniciando-se esse marco a partir da ciência da Fazenda quanto à frustração da diligência.

O STJ, no

REsp 1.340.553/RS, fixou que o prazo de suspensão (1 ano) e o prazo prescricional subsequente têm início automático, independentemente de despacho judicial ou requerimento da Fazenda.

No caso concreto, o Município tomou ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens em 20/10/08, iniciando-se automaticamente o prazo de suspensão de 1 ano e, após, o prazo prescricional de 5 anos, consumado em 20/10/14.

As diligências requeridas pelo exequente foram infrutíferas e não interromperam o prazo prescricional, pois não houve constrição efetiva nem localização de bens, nos termos do item 4.3 da tese do STJ.

A Fazenda foi intimada a se manifestar sobre a prescrição intercorrente, inexistindo decisão surpresa ou violação ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A suspensão prevista no art. 40 da LEF inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da ausência de bens penhoráveis, iniciando-se, após um ano, o prazo prescricional aplicável.

A prescrição intercorrente consuma-se se, após o período de suspensão e de prescrição, não houver ato efetivo capaz de interromper o prazo, sendo insuficientes requerimentos infrutíferos do exequente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº0006183-39.2003.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADA:
NARDILANDO CODSINO PEITO – ME e NARDILANDO CORSINO PEITO

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto pelo

MUNICÍPIO DE
SERRA

contra a sentença de Id 16579175, por meio da qual o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra, julgou extinta, com resolução de mérito, a Execução Fiscal ajuizada em face de
NARDILANDO CODSINO PEITO – ME
e
NARDILANDO CORSINO PEITO
, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente (art.924, V, CPC).

Em suas razões de Id 16579176, o apelante sustenta, em síntese, que:
I)
não se omitiu na busca pela satisfação do crédito, tampouco deixou de adotar as providências necessárias para a continuidade da execução fiscal;
II
)
para que se reconheça a ocorrência da prescrição, faz-se imprescindível a existência de inércia do exequente, o que não se verifica no caso em tela;
III)
não houve prévia intimação para se manifestar sobre a questão.

Sem contrarrazões.

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao seu julgamento.

Pois bem. Conforme se infere dos autos, o ajuizamento do feito executivo fiscal se deu em
02/05/03
, colimando a perseguição do crédito referente à CDA nº164/2002, no valor original total de R$6.281,29 (seis mil duzentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos).

Os executados foram citados e, em fevereiro de 2008, foi realizada a primeira tentativa de localização de bens, que restou frustrada conforme certidão do Oficial de Justiça (fl.31-v), tendo o
MUNICÍPIO
tomado ciência em
20/10/08
(fl.33).

Ainda assim, o feito teve prosseguimento, com diversas diligências, todas infrutíferas, bem como diversas determinações de suspensão, sendo a primeira delas em
04/11/11
(fl.38) e a mais recente em
06/02/18
(fl.53).

O despacho de Id 16579171 (06/02/24) determinou a intimação do exequente para que se manifestasse sobre o possível reconhecimento da prescrição intercorrente, o que foi feito em Id 16579172.

Esclarecidas tais premissas fáticas, importa pontuar que a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular do feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado (STJ. AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/9/2017).

Para que se consume a prescrição, deverá, portanto, haver a paralisação injustificada da execução por determinado tempo. Esse tempo equivale ao prazo prescricional da pretensão embasada no título executivo (Súmula 150, STF).

Podem ocorrer, contudo, eventos que, por obstar o prosseguimento adequado dos atos processuais, interrompem o curso do prazo prescricional, como a suspensão da execução quando não localizados bens do devedor.

A Lei de Execuções Fiscais (Lei nº6.830/1980) assim dispõe acerca da matéria em seu art.40:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§4
o

Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§5
o
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Depreende-se, pois, que a suspensão automática da execução se dá com a frustração da tentativa de citação ou de penhora de bens do executado, nos moldes do supracitado art.40, e o marco inicial da prescrição intercorrente ocorre após o término da suspensão da execução por ausência de citação ou de bens penhoráveis – período de 1 (um) ano –, nos termos dos supracitados §§2º e 4º, da Lei nº6.830/1980.

Assim, findo o prazo de suspensão e ausente a adoção de medidas efetivas para o prosseguimento do feito por parte do exequente, começará a correr o prazo da prescrição intercorrente.

Ademais, faz-se importante destacar as teses fixadas pelo c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/RS, sob a sistemática dos repetitivos:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo
, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução;

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição,
na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos,
pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Na hipótese destes autos, conforme já explicitado anteriormente, o
MUNICÍPIO
tomou ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens na data de
20/10/08
(fl.33) e, deste então, em que pese a realização de diversas diligências, todas restaram absolutamente infrutíferas.

Tem-se, portanto, que com a ciência do exequente acerca da não localização de bens, iniciou-se automaticamente o prazo de suspensão de 1 (um) ano e, encerrado este, iniciou-se, também automaticamente, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos da tese vinculante anteriormente mencionada (REsp 1.340.553/RS), de modo que implementada a prescrição já na data de
20/10/14
.

Do mesmo modo, ainda que se considere a contagem a partir da data da primeira suspensão expressamente estabelecida pelo juízo (04/11/11 – fl.38), o prazo prescricional se implementaria já em
04/11/17
.

Destarte, quando da prolação da sentença extintiva em
26/08
/25
(Id 16579175), há muito já se encontrava implementado o prazo da prescrição intercorrente.

Outrossim, impende destacar que o despacho de Id 16579171 intimou expressamente o
MUNICÍPIO
para que se manifestasse acerca do eventual reconhecimento da prescrição, o que ocorreu em Id 16579172, de modo que não há que se falar em decisão surpresa e nulidade, devendo ser mantida, portanto, a sentença recorrida.

Ante o exposto,

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

Deixo de proceder a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais (art.85, §11, CPC), posto que não fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.